Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721276-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: AMARIO VINICIUS PAIVA DA COSTA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 47759897. Conforme a certidão de ID 47307694 houve redistribuição aleatória a este Relator nos termos do art. 85 do RITJDFT, o qual fica vinculado ao processo distribuído. Assim, o retorno de desembargador que se encontrava afastado não importa em nova redistribuição do feito. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator